Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-71.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Município de Tatuí. Sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir, pois o Município não comprovou a adoção de prévias medidas administrativas nos termos do Tema 1184 (RE 1.355.208 STF). Ajuizamento da execução em 29/02/2024. Data posterior à definição da tese fixada pelo STF (19/12/2023). Providências extrajudiciais que devem ser observadas e

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Município de Tatuí. Sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir, pois o Município não comprovou a adoção de prévias medidas administrativas nos termos do Tema 1184 (RE 1.355.208 STF). Ajuizamento da execução em 29/02/2024. Data posterior à definição da tese fixada pelo STF (19/12/2023). Providências extrajudiciais que devem ser observadas e devidamente comprovadas antes do ajuizamento da execução. Inteligência do art. 1o, parágrafo único do Provimento CSM 2738/24 deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.